Tribunal: TJDFT
Processo: 0744202-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO 2. PRESCRIÇÃO MÉDICA A PARTIR DA QUAL NÃO SE EXTRAEM OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
II. Consoante a inteligência dos artigos 19-M, 19-O e 19-P da Lei 8.080/1990, se o medicamento é registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, mas não é contemplado nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas para a doença que acomete o paciente, a determinação do seu fornecimento, em sede de tutela de urgência, depende da demonstração da inexistência de opções na dispensação oficial e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
III. Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência, consistente no fornecimento de medicamento para “diabetes mellitus tipo 2”, na hipótese em que o relatório médico que instrui a petição inicial não se revela suficiente para superar o Protocolo Clínico de Diretrizes e Terapêutica elaborado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da doença.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.